Tribunal: TJMT
Processo: 1000727-18.2021.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000727-18.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SUELY ROSA LEVENTI NEPONUCENO - CPF: 318.310.521-72 (RECORRENTE), LUIS FERNANDO TAVARES DA SILVA - CPF: 028.193.291-36 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINAR OFENSA A DIALETICIDADE REJEITADO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS REITERADAS E INDEVIDAS POR PARCELA QUITADA. PROVA DA QUITAÇÃO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA INFRUTÍFERA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ofensa a dialeticidade, tendo em vista que o Recorrente impugna pontos específicos da sentença e aponta as razões da pretensão recursal.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, conforme dispõe o artigo 373, I do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado nº

1000727-18.2021.8.11.0003

Classe CNJ

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Banco Pan S/A

Recorrido(s):

Suely Rosa Leventi Neponuceno

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de outubro de 2023

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do breve exposto, com arrimo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para:

1-CONDENAR a parte reclamada a pagar a parte autora o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelos danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão, extinguindo o processo com resolução de mérito.

2- DETERMINO que a reclamada cesse as ligações e cobranças realizadas ao requerente definitivamente.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

- PRELIMINAR – OFENSA A DIALETICIDADE

Egrégia Turma;

Afasto alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que a Recorrente impugna pontos específicos da sentença e aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

É como voto.

- M É R I T O

A Reclamante alega, em síntese, que possui um contrato de financiamento junto a Ré e que estaria recebendo ligações de cobrança, em detrimento da parcela n. 06 – vencimento em 11/2017, que supostamente estaria em atraso. Aduz que buscou as vias administrativa, tendo formulado reclamação perante o Procon, no entanto, não obteve êxito em solucionar o problema.

Em contrapartida, a instituição financeira aduz que as ligações de cobranças se derem de forma devida, pois ocorreram em razão do atraso no pagamento da parcela do financiamento. Nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente os pedidos iniciais.

Compulsando os autos, verifica-se que houve a juntada do comprovante de pagamento referente a parcela n. 06 com vencimento em 25/11/2017 e paga em 16/10/2017, entretanto, apesar da Autora informar que buscou as vias administrativas e não logrou êxito em solucionar o litígio.

Restando comprovado que houve o pagamento da parcela n. 06, as cobranças indevidas e reiteradas configuram falha na prestação de serviço, cabe destacar que as cobranças, por si só, não são capazes de ensejar na indenização por dano moral, todavia, demonstrado que a autora buscou as vias administrativa, tendo formulado reclamação no Procon e não obteve êxito em solucionar o problema, deve ser indenizar pelos transtornos lhes acarretados.

Se o quantum indenizatório se encontra fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, mantém-se o valor arbitrado pelo juízo “
a quo
”.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantenho inalterada a sentença recorrida. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023